Tribunal: TJSP
Processo: 3002176-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Recurso interposto contra decisão que concedeu liminar pleiteada pela paciente. Recusa estatal de fornecimento de fármaco para tratamento médico. Medicamento Nivolumabe, indicado para tratamento oncológico. Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo. Situação em que a agravada é domiciliada em Unidade Federativa diversa daquela em que realiza o tratamento (Minas

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Recurso interposto contra decisão que concedeu liminar pleiteada pela paciente. Recusa estatal de fornecimento de fármaco para tratamento médico. Medicamento Nivolumabe, indicado para tratamento oncológico. Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo. Situação em que a agravada é domiciliada em Unidade Federativa diversa daquela em que realiza o tratamento (Minas Gerais). Prova que aponta fortemente nesse sentido. Recurso parcialmente provido para revogação da tutela de urgência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002176-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DANIELLE BERIGO DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Recurso parcialmente provido para revogação da tutela de urgência.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002176-03.2020.8.26.0000 -
2
Voto n.o 41.044
Agravo de Instrumento no 3002176-03.2020.8.26.0000 BARRETOS
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: DANIELLE BERIGO DA COSTA
Interessado: DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE BARRETOS DRS V
Processo no 1002388-54.2020.8.26.0066
MM. Juiz de Direito: Dr. Douglas Borges da Silva
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
Recurso interposto contra decisão que concedeu
liminar pleiteada pela paciente. Recusa estatal de
fornecimento de fármaco para tratamento médico.
Medicamento
Nivolumabe,
indicado
para
tratamento oncológico. Ilegitimidade passiva do
Estado de São Paulo. Situação em que a agravada
é domiciliada em Unidade Federativa diversa
daquela em que realiza o tratamento (Minas
Gerais). Prova que aponta fortemente nesse
sentido. Recurso parcialmente provido para
revogação da tutela de urgência.
Agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Pública do Estado, tirado em busca de reforma da
decisão proferida a f. 20/2 dos principais, que concedeu a liminar
pleiteada pela agravada e determinou ao agravante o fornecimento
do medicamento Nivolumabe, especificado na inicial.
Aduz não ser o Estado de São Paulo
parte legítima para compor o polo passivo do mandamus. Considera
necessário o ingresso da União na lide, competente para arcar com
tratamentos de alto custo e alta complexidade. Afirma que a
impetrante residia originalmente no Estado de Minas Gerais, tendo
se deslocado para Barretos para fazer o tratamento médico no
renomado Hospital do Amor (f. 8), causando indevida sobrecarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002176-03.2020.8.26.0000 -
3
do sistema de saúde estadual, em especial na hipótese de concessão
do pleito. Diz não estar o fármaco incorporado ao SUS; não
preenchidos pela agravada os requisitos fixados pelo STJ (Tema
106) para o fornecimento. Não há comprovação da eficácia do
medicamento. Não está obrigado a fornecer medicamento off label.
Denegado
inicialmente
o
efeito
suspensivo
pleiteado
(f.
57/9),
foi
este
concedido
em
reconsideração (f. 71/2).
Ausentes contrarrazões (f. 76).
É o relatório.
A agravada impetrou mandado de
segurança em 26 de março de 2020, contra o Estado de São Paulo
pleiteando o fornecimento do medicamento Nivolumabe, dada a
necessidade de passar por tratamento oncológico. Declarou residir
na Rua José Bampa, n.o 1.089, Jardim Soares, Barretos, endereço
próximo da sede do Hospital do Amor, no qual se trata.
Acontece que o doc. de f. 15/6 indica
localizar-se seu domicílio bancário em Bambuí, Minas Gerais.
Mesma unidade da federação na qual foi emitida sua identificação
civil. Mercê da dúvida, verificada assim que o recurso foi
despachado, foi recomendada a realização das pertinentes
diligências ao MM. Juiz da causa.
Seu
resultado
aponta
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002176-03.2020.8.26.0000 -
4
procedência da suspeita, por indicar localizar-se seu domicílio
eleitoral em Arcos, igualmente em Minas Gerais, ,que se localiza a
cerca de 60 km de Bambuí. Todas suas informações bancárias e de
crédito a dão como lá residente. O cartão de atendimento trasladado
a f. 83/7 nada indica, a não ser o fato incontroverso: submete-se a
agravada a tratamento no Hospital do Amor. Mas o restante da
prova não demonstra que transferiu sua residência para Barretos
com ânimo definitivo. Fosse o contrário, trataria, no mínimo, de
trazer aos autos prova da locação do imóvel no qual diz morar.
Há muito assentou esta câmara, ao
apreciar
a
Apelação
Cível
no
453.997-5/6
(9254952-16.2005.8.26.0000) ser obrigação da pessoa de direito
público em cujo território reside o paciente o dever de suprir-lhe as
necessidades relativas à própria saúde. A orientação foi observada
na Apelação no 1020251-51.2015.8.26.0566, julgada em 20 de
março de 2017 sob a relatoria do Des. Eduardo Gouvêa,
oportunidade em que se proclamou competir a cada Estado a
responsabilidade de proporcionar o tratamento de saúde em
benefício de pessoas residentes no âmbito de seus limites
territoriais. E nesse sentido vai a jurisprudência dominante na
Corte, como se retira das apelações 1005497-25.2017.8.26.0408,
0002233-16.2013.8.26.0292,
1000735-32.2019.8.26.0428,
1012762-60.2015.8.26.0566,
1016970-87.2015.8.26.0566
e
1012973-96.2015.8.26.0566.
Ainda que sejam fortes os elementos
a apontar para a ilegitimidade passiva do agravante, certo é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002176-03.2020.8.26.0000 -
5
decisão limitou-se a um juízo de probabilidade, sem avançar em
outras questões. E a matéria foi submetida à instância de origem, a
quem compete a emissão do primeiro pronunciamento sobre ela.
O caso, pois, recomenda acolhimento
parcial do recurso, para revogação da tutela de urgência emitida na
origem, a f. 20/2.
Dou provimento parcial ao recurso.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator